Tribunal: TJPA
Processo: 0009234-94.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5971 - Estaduais
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009234-94.2016.8.14.0061
APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO RODRIGUES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
OCORRÊNCIA
.
SENTENÇA DE PROVIMENTO. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Consoante decidido pelo Colendo STJ, em sede de Recurso Especial, "'os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença' (Súmula 421/STJ). Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. Precedentes Jurisprudenciais do C. STJ e deste TJ/PA.

2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível

da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
EM
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO
(Num 1661828) interposta pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
(DETRAN)
, contra sentença (Num 1661827) que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito, ajuizada por
JOÃO RODRIGUES DA SILVA

condenou a apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

Em suas
razões recursais
(Num 1661828) alega que tanto o DETRAN/PA, na qualidade de autarquia estadual, pessoa jurídica de direito público, como a Defensoria Pública do Estado, fazem parte da mesma Fazenda Pública, pelo que descabe tal condenação em honorários advocatícios. Assim pede a aplicação da Súmula 421 do STJ.

Em sede de contrarrazões a Defensoria Pública argumenta que a Lei Complementar, no art. 30-A, prever o recebimento de verbas sucumbenciais decorrente de sua atuação, sendo tais verbas destinados aos fundos geridos pela Instituição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o representante ministerial deixou de manifestar-se nos autos ante a ausência de interesse público primário que requeira a sua intervenção.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

VOTO

O cerne da questão versa sobre a possibilidade do DETRAN/PA, Autarquia Estadual, ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência em prol da Defensoria Pública.

Em apertada síntese, o apelante foi condenado, em ação de repetição de indébito, ao ressarcimento do valor pago em duplicidade das seguintes taxas: seguro DPVAT, IPVA, acréscimo por atraso do licenciamento, licenciamento e serviços bancários, acrescido do valor de 10% da condenação em honorários sucumbenciais ao Fundo da Defensoria Pública.

A insurgência do apelante se dá tão somente quanto ao pagamento dos consectários legais, no caso, os honorários sucumbenciais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
interposta, pelo que passo à sua análise.

No caso concreto, verifica-se que o apelante defende a reforma da sentença apenas no tocante à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, argumentanto a impossibilidade de a Defensoria Pública Estadual receber honorários sucumbenciais de entidade de pessoa jurídica de direito publica do mesmo entende federado, nos termos do enunciado da Súmula 421 do STJ.

Vale destacar o teor da Súmula 421 do STJ:

“Súmula 421 do STJ. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Sobre o tema em questão, registro que não ignoro o processamento, no STF, do RE 1140005 RG/RJ (TEMA 1002), através do qual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, desta forma, a Suprema Corte irá definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. Nesse sentido, cito a ementa do STF:

“Ementa: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida.
(RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018)”

Neste ponto, pela ementa citada, verifica-se que, apesar de admitida a repercussão geral, não foi determinada a suspensão dos processos em andamento, razão pela qual não existem obstáculos ao julgamento da presente demanda.

Feitas essas considerações, consigno que a questão é controvertida, considerando a existência de diversas decisões judiciais, inclusive desta Corte de Justiça, que adotam o entendimento sumulado pelo STJ.

Por sua vez, o STF no RE n° 592.730 RG/RS, no ano de 2008, entendia pela impossibilidade de condenação em honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, senão vejamos:

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DEFENSORIA PÚBLICA REPRESENTANDO LITIGANTE VENCEDOR EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA O PRÓPRIO ESTADO AO QUAL O REFERIDO ÓRGÃO ESTÁ VINCULADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO INCABÍVEL.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
(RE 592730 RG, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, julgado em 06/11/2008, DJe-222 DIVULG 20-11-2008 PUBLIC 21-11-2008 EMENT VOL-02342-21 PP-04192)” (grifei)

Entretanto, a Suprema Corte modificou o próprio entendimento, considerando o julgamento do AR 1937 AGR/DF prolatado em 30/06/2017, no qual reconheceu a possibilidade de condenação de honorários em favor da Defensoria Pública a ser paga pelo mesmo ente público a que pertença, após o advento da Emenda Constitucional n° 80 de 2014, conforme a ementa a seguir transcrita:

Agravo Regimental em Ação Rescisória. 2. Administrativo. Extensão a servidor civil do índice de 28,86%, concedido aos militares. 3. Juizado Especial Federal. Cabimento de ação rescisória. Preclusão. Competência e disciplina previstas constitucionalmente. Aplicação analógica da Lei 9.099/95. Inviabilidade. Rejeição. 4. Matéria com repercussão geral reconhecida e decidida após o julgamento da decisão rescindenda. Súmula 343 STF. Inaplicabilidade. Inovação em sede recursal. Descabimento. 5. Juros moratórios. Matéria não arguida, em sede de recurso extraordinário, no processo de origem rescindido. Limites do Juízo rescisório.
6. Honorários em favor da Defensoria Pública da União. Mesmo ente público. Condenação. Possibilidade após EC 80/2014.
7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo a que se nega provimento. 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). 9. Agravo interno manifestamente improcedente em votação unânime. Multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 5% do valor atualizado da causa.
(AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017) (grifei)

Ademais, vale destacar o disposto no artigo 134 da Constituição Federal que trata da Defensoria Pública,
in verbis
:

“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do
inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal
.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais.
(Renumerado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.

Pelo dispositivo citado, resta inegável a autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública, após a emenda Constitucional n° 80/2014, todavia não ocorreu o denominado “
overruling
” dos precedentes, ou seja, a Súmula 421 e a orientação do Colendo STJ sobre a matéria não foram superadas.

A jurisprudência, a seguir colacionada, bem se amolda à questão sob exame:

“
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA À QUAL PERTENCE. INCIDÊNCIA DA SUMULA 421/STJ.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, da relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/2/2011, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública.

2.
Outrossim, quanto à incidência da Súmula 421/STJ, "a atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence
" (AgInt no REsp 1.516.751/AM, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/2/2017).

3. Recurso Especial não provido.

(
STJ - REsp: 1778121 AM 2018/0286733-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN
,
Data de Julgamento: 13/12/2018
, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO DO ESTADO-RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA TAMBÉM DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP N. 1.108.013/RJ). APELO DESPROVIDO.

Consagrou, a jurisprudência, a compreensão de que os entes públicos, quando vencidos em juízo pela Defensoria Pública, devem implementar honorários sucumbenciais ao Fundo desta entidade, excepcionada unicamente a situação em que "ela atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante" (Enunciado Sumular 421 do Superior Tribunal de Justiça), matéria, ademais, decidida em recurso especial repetitivo (REsp n. 1.108.013/RJ, relª. Minª. Eliana Calmon, julgado em 3.6.2009).

(AC n. 0302360-13.2016.8.24.0038, Joinville, rel. Des. João Henrique Blasi, Segunda Câmara de Direito Público, j. 16.10.2018).

Nesse sentido, cito a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. DEPENDENTE ECONÔMICA. AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSECTARIOS LEGAIS. TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ.

1- O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação ordinária e condenou o apelante a conceder o benefício previdenciário à ex-cônjuge, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária a partir do ajuizamento da ação. Por fim, condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados na ordem de 10% sobre todas as parcelas vencidas desde a data em que ocorreu a citação válida da autarquia; 2- A sentença importa em condenação em face da Fazenda Pública, tornando necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 475, I, do CPC/73. Incidência de reexame necessário reconhecida;

3- O apelante suscitou em contestação, a preliminar de ausência de direito a pensão por morte por inexistência de provas. A matéria confunde-se com o mérito recursal; 4- Ainda em contestação, o apelante suscitou a ausência de interesse processual, tendo em vista a ausência de pedido na via administrativa. A exigência de prévio requerimento administrativo como condição ao ajuizamento de ação judicial para a obtenção de benefício previdenciário não se coaduna com a garantia constitucional (art. 5º, XXXV) de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Preliminar rejeitada; 5- Comprovado que a apelada, separada judicialmente do de cujus, percebia pensão alimentícia mensal, resta evidenciada a dependência econômica, fazendo ela jus à pensão por morte;

6-
A Defensoria Pública é órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria. Dessa forma, quando a Defensoria Pública sai vencedora de uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente;

7- Sendo a autora representada pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação ao IGEPREV quanto a verba sucumbencial, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC
;

8- Os consectários legais devem seguir a sorte do que fora proferido pelo STF - Tema 810 e STJ - Tema 905;

9- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente alterada em reexame necessário.

(2018.03105652-50, 194.444, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-20) (grifei)

Nesse contexto, considerando que a Súmula 421 do STJ não se encontra superada, verifico que a sentença deve ser reformada quanto a condenação em honorários, considerando o enunciado da súmula acerca da inviabilidade de fixação da verba honorária em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

Ante todo exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, apenas para excluir da condenação imposta na decisão o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, mantendo-a quanto aos demais comandos, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá o presente despacho como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

P. R. I.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/08/2020